Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700105-73.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: EQUIP CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DÉBITO. INADIMPLÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DO VÍNCULO E DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Alegando o contrato como fato constitutivo do direito reclamado nos autos, cabe à instituição financeira, como fornecedora dos serviços, o ônus da prova da efetiva vinculação das partes ao instrumento que atesta ter celebrado (art. 373, inc. I, art. 428, inc. I, e art. 429, inc. II, todos do CPC). 2. Na hipótese, além de não constar as devidas assinaturas dos contratantes no documento apresentado, não há elementos de prova que permitam concluir com exatidão se houve a efetiva disponibilização do crédito na conta bancária da ré-apelada. Assim, descabe o acolhimento de argumento respaldado no suposto contrato entabulado. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. 4. São irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. No caso, os honorários arbitrados na origem não remuneram adequadamente o trabalho profissional. 5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 425, inciso VI, e 487, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a desnecessidade de apresentação da via original do contrato de abertura de crédito para a propositura da ação de cobrança, sob o argumento de que a cópia reprográfica juntada aos autos já é suficiente para a resolução da lide. Requer que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 425, inciso VI, e 487, ambos do Código de Processo Civil porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que "negada a existência do fato, o onus probandi passa a quem alega (art. 428, inc. I, e art. 429, inc. II, do CPC). Aqui, com mais razão, por imposição legal, já que diz respeito ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC) e desse ônus, não se liberou o autor-apelante” (ID 16331409), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025